Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. ABUSO DE CONFIANÇA. EMISSÃO DE DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (DACTE). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. DESPROPORCIONALIDADE.

1. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter convicção acerca da solução condenatória.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto mediante fraude praticado com abuso de confiança (art. 155, §4o, II, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas – especialmente quando os elementos de convicção coligidos aos autos não são confrontados pela parte interessada.

3. Merece reforma a sentença que eleva a pena-base de forma desproporcional – isto é, sem fundamentação idônea e sem estimar algum dos critérios norteadores encampados pela jurisprudência (1/6 da pena mínima em abstrato ou 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário por circunstância judicial desfavorável). Pena redimensionada à luz do critério predominante na jurisprudência desta Turma (1/8).

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.